Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos não é apta a comprovar a condição de hipossuficiência.
4. Se o autor não promover o recolhimento das custas processuais no prazo assinado, mostra-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, máxime quando a parte requerente interpõe agravo de instrumento sem qualquer pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Apelação conhecida e não provida.